Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-70.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000345-70.2023.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRACEMA MARIA DE JESUS Advogado(s): ELIAS PEDREIRA DE LIMA APELADO: JULIO CESAR OLIVEIRA DE MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. INTERESSE DE AGIR. IMPEDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA PJE. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Iracema Maria de Jesus contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de cumprimento de sentença provisório, proposta em autos apartados, sob fundamento de ausência de interesse de agir, na modalidade adequação, com base no art. 17 do CPC 2. O cumprimento de sentença provisório pode ser realizado em autos apartados, especialmente quando houver impossibilidade técnica de peticionamento nos autos principais, como ocorre nos casos de interposição de recurso recebido apenas no efeito devolutivo. 3. A autora possui título executivo judicial exequível e a execução não está obstada por efeito suspensivo, conforme o art. 1.012, §2º, do CPC, legitimando a continuidade da execução provisória. 4. O indeferimento da petição inicial exclusivamente com base na forma de instrumentalização da demanda, sem considerar as limitações técnicas do sistema, viola o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. 5. A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC e não apresenta vício insanável que justifique seu indeferimento liminar. Caso houvesse defeito, caberia ao juízo oportunizar a emenda, conforme o art. 321 do CPC. 6. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8000345-70.2023.8.05.0109, em que é Apelante IRACEMA MARIA DE JESUS e Apelado JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DE MAGALHÃES. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao apelo interposto, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.